Tribunal: TJMT
Processo: 1005258-19.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005258-19.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IZANIL DE ARRUDA E SILVA - CPF: 035.956.081-43 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de “Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência”, declarando a inexistência de nove débitos que, somados, totalizam R$ 4.101,68 (quatro mil, cento e um reais e sessenta e oito centavos), determinando a exclusão das negativações e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

Definir se a ré/apelante comprovou a relação jurídica que legitimasse a cobrança e as inscrições negativas; se é cabível a indenização por danos morais pela negativação indevida; e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III – Razões de decidir

Ausente prova documental da contratação ou do vínculo jurídico que desse origem aos débitos, configurada a falha na prestação do serviço.
Valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 que se mostra proporcional e razoável, observando-se a gravidade da conduta, a relevância do bem jurídico lesado e o caráter pedagógico da medida.

IV – Dispositivo

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente. Condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC, observando-se a sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Id. 292359850) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (Id. 292358898), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IZANIL DE ARRUDA E SILVA em ação de “Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência” para declarar inexistentes o contrato e os débitos discutidos no processo, mantendo a liminar anteriormente concedida, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da sentença, fixando a sucumbência integralmente em desfavor da requerida, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, condenando-a também ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

Na inicial, a autora afirmou ter seu nome negativado em órgãos de proteção ao crédito por 9 (nove) débitos que, juntos, totalizam R$ 4.101,68 (quatro mil, cento e um reais e sessenta e oito centavos), valores cuja origem desconhece, por nunca ter contratado serviço junto à ré. Requereu, em caráter liminar, a exclusão das inscrições e, ao final, a declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

A ré apresentou contestação, arguindo preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e irregularidade na procuração, e no mérito sustentou a existência de relação contratual e a legitimidade das cobranças.

O magistrado rejeitou as preliminares e, entendendo não haver prova da contratação, declarou a inexistência do contrato e dos débitos, determinou a exclusão das negativações e condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com juros e correção, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante sustenta: (a) inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento; (b) necessidade de redução do valor arbitrado; (c) ausência de má-fé. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 292358874).

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela negativação indevida do nome da autora, sem comprovação da contratação, e sobre a manutenção do valor fixado a título de indenização por danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a verificar, se houve prova apta a demonstrar a existência da relação jurídica que originou os débitos da negativação indevida gera o dever de indenizar e se o quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 deve ser mantido.

No caso, o documento de Id. 292358874 comprova que o nome da autora foi inscrito em órgãos de proteção ao crédito por 9 (nove) débitos, que, somados, totalizam R$ 4.101,68 (quatro mil, cento e um reais e sessenta e oito centavos). A inscrição foi realizada sem que a apelante apresentasse qualquer documento que comprovasse a contratação, a existência da dívida ou o vínculo jurídico que legitimasse tal registro.

Consoante o art. 373, II, do CPC, incumbia à apelante demonstrar a existência da relação jurídica e a origem dos débitos, ônus que não foi cumprido. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, visa justamente proteger o consumidor hipossuficiente, exigindo do fornecedor a produção de provas que estão sob sua posse.

A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito, ensejando, por si só, a reparação por dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo específico. Trata-se de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017,
DJe
19/12/2017)

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
03/05/2016)

“EMENTA: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in
re

ipsa
. (...)” (STJ – 4ª Turma –
AgRg
no REsp 1220686/MA – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/08/2011,
DJe
06/09/2011).

Assim, a conduta da apelante, ao negativar o nome da consumidora sem respaldo documental, além de violar o dever de cautela e diligência, expôs a parte autora a constrangimento e abalo de crédito, maculando sua imagem e reputação perante o mercado, configurando inequívoca ofensa aos direitos da personalidade.

Quanto ao quantum indenizatório, o montante de R$ 6.000,00 fixado na sentença está adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta, a gravidade da conduta ilícita, relevância do bem jurídico lesado, capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização. Não se mostra, portanto, excessivo ou desproporcional.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observando-se a percentagem de rateio da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025